Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A ineficácia das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, evidenciada pelo comportamento renitente do agressor, legitima a decretação da prisão preventiva como mecanismo de contenção de seu ímpeto, assegurando-se, assim, a integridade física e moral da ofendida, bem como a ordem pública.

2. A alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva diante das particularidades do caso.

3. Ordem denegada.